Tribunal: TJMMG
Processo: 2000939-45.2025.9.81.3000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000939-45.2025.98.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/11/2025 Publicação: 18/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA FORMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de suspeição apresentada em feito submetido à Justiça Militar da União. O excipiente alegou parcialidade da juíza e do Conselho Permanente de Justiça, sustentando violação ao sistema acusatório e excesso de formalismo na rejeição da exceção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de suspeição apresentada oralmente em audiência é formalmente válida à luz do art. 131 do Código de Processo Penal Militar; (ii) estabelecer se houve efetiva demonstração de causa legal de suspeição ou impedimento do juízo ou dos membros do Conselho Permanente de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 131 do CPPM exige expressamente que a exceção de suspeição seja formulada por petição escrita, assinada pela parte, representante legal ou procurador com poderes especiais, acompanhada das razões e, se possível, de prova documental ou rol de testemunhas. A ausência dessa forma invalida o meio processual utilizado. 4. A exigência da forma escrita não constitui formalismo excessivo, mas observância da legalidade processual, de modo que o descumprimento inviabiliza o conhecimento da exceção. 5. A fundamentação per relationem é válida, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.306, não havendo nulidade por remissão aos fundamentos da decisão anterior. 6. Inexistem, nos autos, elementos fáticos ou jurídicos que demonstrem comprometimento da imparcialidade da magistrada ou dos membros do Conselho Permanente de Justiça. 7. O art. 37, “a” e “b”, do CPPM limita as hipóteses de impedimento e suspeição, não abrangendo a situação alegada, pois o juízo não atuou como parte, tampouco exerceu funções incompatíveis com a judicatura. 8. A alegação de falta de urbanidade não se sustenta, visto que a decisão impugnada manteve tom técnico e respeitoso, sem ofensa aos patronos da parte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exceção de suspeição no processo penal militar deve ser apresentada por petição escrita, sob pena de rejeição liminar, conforme o art. 131 do CPPM. 2. A ausência de demonstração concreta de causa de impedimento ou suspeição impede o acolhimento da exceção. 3. É legítima a fundamentação per relationem, conforme a orientação do STJ no Tema 1.306. _________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 37, “a” e “b”, e 131. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.148.059, Corte Especial, Tema 1.306. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do agravo interno e, no mérito, em negar provimento ao recurso. Fez sustentação oral o advogado Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno contra a decisão deste desembargador relator (Evento 12) que rejeitou, liminarmente, a exceção de suspeição arguida pelo ora agravante. O ora agravante apresentou exceção de suspeição contra o Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (2ª AJME), e o fez de forma verbal, gravada em vídeo e reduzida na ata, conforme Evento 1 – INIC1 e VIDEO2 dos autos de mesmo número, relacionados a este. Em relação aos fundamentos da exceção, o agravante, então excipiente, alegou que: [...] A Defesa, em questão de ordem, apresentou exceção de impedimento dos membros do Conselho Permanente de Justiça, em suma, com a alegação que os membros agiram como membro do Ministério Público, com fulcro no art. 37, alíneas "a" e "b" c/c art. 129, ambos do CPPM, infringindo em sua concepção a regra prevista no art. 3º-A do CPP em homenagem ao sistema acusatório. [...] A afirmação do agravante, na oportunidade, se fundou no fato de que, em audiência para a oitiva de testemunha, o Ministério Público não fez perguntas, mas os membros do Conselho fizeram perguntas, em ofensa ao sistema acusatório, como se fossem parte no processo penal. E quanto à exceção, o CPJ, na oportunidade, decidiu: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] Ato contínuo, por unanimidade de votos, os membros do Conselho Permanente de Justiça não se deram por impedidos, determinando a remessa dos autos ao Egrégio TJMMG, com fulcro no art. 133 do CPPM, tudo conforme arquivo audiovisual. [...] Na decisão do Evento 12, rejeitei liminarmente a exceção de suspeição, tendo em vista que os fundamentos não se enquadravam nas hipóteses do art. 37 do Código de Processo Penal Militar, autorizadoras de uma declaração de suspeição de juiz, uma vez que o juízo em nada se equiparou ao Ministério Público ou outra parte no processo, e tampouco atuou com tal natureza. Assim, não se conformando com a rejeição liminar, o agravante interpôs recurso em sentido estrito, não cabível à espécie, razão pela qual recebi o recurso como agravo interno, conforme Evento 30 destes autos. O agravante, nas razões recursais (Evento 21), alega o seguinte: [...] A decisão que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição pauta-se por excesso de formalismo nesse ponto, a se considerar que o peticionamento oral é simples e de fácil compreensão, constante de gravação e da própria ata lavrada pelo r. juízo em primeiro grau. [...] Exigir petição assinada seria o mesmo que impor que os áudios das gravações sejam transcritos ou, até mesmo, inferir que a ata solene lavrada pela d. magistrada de nada serve ao contexto processual penal militar dessa moderna e vanguardista casa de justiça castrense. [...] Em audiência, constatou-se a inércia do Ministério Público que abriu mão de construir qualquer prova em juízo sob o crivo do contraditório, quedando-se silente no momento de fazer qualquer pergunta às testemunhas arroladas pela própria acusação provocando a consequente assunção, pelo Conselho, da função inquisitiva, formulando diretamente perguntas às testemunhas, embora ainda haja quem defenda o sistema presidencialista. Esse episódio ultrapassa a função de esclarecimento atribuída ao juiz e viola a imparcialidade. Ao que tudo indica, o nobre Relator pretende se abster e privar o colegiado quanto ao debate que envolve precedentes qualificados, incluindo o abaixo: [...] Ainda que julgada tacanha, a exceção de impedimento oposta suscita um debate que em algum momento, o autodeclarado “Tribunal do Estado Democrático de Direito” haverá de enfrentar e, para tanto, a coragem jurisdicional precisará sobrepor qualquer ego ou vaidade. [...] A decisão impugnada excede os limites da urbanidade e da fundamentação técnica (CF, art. 93, IX), ao qualificar a tese como “absurdamente infundada”, “beirando à má-fé” e ironizar que “daqui a pouco o juiz não poderá sequer respirar em audiência”. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Intimado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, apresentou Manifestação no Evento 28, pleiteando o não conhecimento do recurso. Não havendo retratação da decisão, apresento o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, conforme relatado, recebi o recurso, pois é próprio e tempestivo e preenche os requisitos de sua admissibilidade. A solução da questão continua sendo simples, especialmente porque o agravante não traz quaisquer outros fundamentos que denotem a possibilidade de reforma da minha decisão e, sem qualquer modificação fática ou jurídica em relação aos pretéritos fundamentos de decidir, não vejo como me afastar das razões já expostas na decisão agravada. Nesse sentido, destaco que há, hodiernamente, permissão para a fundamentação per relationem, segundo decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Julgamento do REsp 2.148.059 e de outros que, afetados como paradigmas, deram origem ao Tema 1.306). Assim, trago à baila os fundamentos que novamente adoto. Reafirmo que não vi um único fundamento para acolher a pretensão do excipiente. Com efeito, a exceção não foi apresentada pelo meio processual adequado, pois sua interposição deve ocorrer por petição escrita, se possível acompanhada de documentos, e isso não é formalismo excessivo, mas sim observância da formalidade legal. Confira-se o art. 131 do Código de Processo Penal Militar: Art. 131. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, fa-lo-á em petição assinada por ela própria ou seu representante legal, ou por procurador com podêres especiais, aduzindo as razões, acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas, que não poderão exceder a duas. Então, o excipiente, agravante, deveria obedecer à forma objetivamente estabelecida, o que não ocorreu no caso vertente. Se fosse da vontade do legislador incluir a exceção em estudo no contexto da simples oralidade certamente o teria feito. Ademais, ainda que se pudesse admitir a exceção, os fundamentos do excipiente são realmente infundados, sem qualquer lastro na lei. E, quando falamos em infundados, o vocábulo se refere à falta de fundamentos válidos. A prova é dirigida ao juízo, simples ou colegiado, e é óbvio que os membros do Conselho podem, e devem, fazer suas indagações às testemunhas. Isso nada tem a ver com o art. 37, “a” e “b”, do CPPM, que prevê que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que atuar, ele mesmo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 como advogado ou defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau inclusive. Com certeza, não é disso que trata a norma em estudo, e muito menos há violação do sistema acusatório. Por isso, disse que a tese do excipiente beira à má-fé processual, exatamente por querer deturpar completamente o óbvio e conhecido sentido das leis, em subversão do sistema legal processual, com uma interpretação à margem da própria lei, sem qualquer olhar para a boa-fé e a imparcialidade daquele juízo. E, quando eu disse que, daqui, a pouco o juiz não poderá sequer respirar em audiência, isso não é ironia. Ao contrário, é a realidade que estamos vivendo. As alegações de suspeição, de impedimento, ou assertivas piores, têm vindo aos feitos de maneira cada vez mais frequente, ainda que sem razão. Não há, realmente, como deixar de rejeitar liminarmente a exceção proposta, uma vez que não tem lastro na própria norma processual penal militar. Não existe fato impeditivo que venha a acarretar o afastamento do Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME ou mesmo da juíza excepta, e o excipiente não se desincumbiu do ônus de comprovar o comprometimento do juízo ou da magistrada excepta para conduzir e decidir a causa. Logo, não estão presentes, na exceção, as hipóteses previstas no art. 37 do CPPM, autorizadoras de uma declaração de suspeição de juiz, e, longe disso, o juízo em nada se equiparou ao Ministério Público ou a outra parte no processo e tampouco atuou com tal natureza. Por fim, quando a defesa pontua que houve falta de urbanidade em alguns termos na decisão agravada, esclareço que não há qualquer óbice ou reserva pessoal deste Tribunal, ou deste Relator, para com os combativos advogados do agravante. Os termos da decisão não se afastaram da técnica jurídica e em nada lembram a falta de urbanidade. E é engraçado notar, vejam vossas excelências, que a defesa pode afirmar que “a decisão que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição pauta-se por excesso de formalismo”, que “o nobre Relator pretende se abster e privar o colegiado quanto ao debate que envolve precedentes qualificados”, que “o autodeclarado ‘Tribunal do Estado Democrático de Direito’ haverá de enfrentar e, para tanto, a coragem jurisdicional precisará sobrepor qualquer ego ou vaidade”, mas, lado outro, um magistrado não pode dizer que uma tese é absurdamente infundada. Aqui não trabalhamos com vaidades ou com ego, mas sim com o Direito e a Justiça, na melhor forma de suas expressões, sem reservas e sem sofismas. Cultuamos o ensino que nos afasta de vaidades, na lição de Albert Einstein: O valor do homem é determinado, em primeira linha, pelo grau e pelo sentido em que se libertou do seu ego. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Repito que não cultuamos vaidades, muito menos no exercício jurisdicional, pois, como disse Honoré de Balzac: Deve-se deixar a vaidade aos que não têm outra coisa para exibir. Ante o exposto, conheço do agravo interno, pelo cabimento à hipótese, e, no mérito, conforme os fundamentos que novamente adoto, nego provimento ao recurso, mantendo meu entendimento quanto à decisão de rejeição liminar da exceção de suspeição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator